Tribunal: TJBA
Processo: 8010708-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010708-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA LUZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária previdenciária contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em seu benefício, sob a justificativa de contratação de empréstimo consignado com instituição financeira.

2. A agravante alega inexistência da relação contratual, afirmando não ter celebrado o contrato que motivou os descontos, o que justifica, a seu ver, a inversão do ônus da prova e o deferimento da tutela de urgência para cessação imediata da cobrança.

3. A decisão agravada indeferiu o pleito sob o argumento de ausência de urgência, considerando o lapso temporal entre o início dos descontos (em 2019) e a propositura da ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com efeitos suspensivos, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente diante da alegação de inexistência de vínculo contratual e da natureza alimentar da verba objeto de desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

6. A agravante nega expressamente a contratação do empréstimo, o que caracteriza alegação negativa, de difícil comprovação, sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, especialmente quando se trata de relação de consumo.

7. A ausência do instrumento contratual, nos autos, reforça a verossimilhança da alegação da agravante e evidencia a plausibilidade do direito invocado, autorizando a concessão da medida excepcional.

8. Quanto ao perigo de dano, a continuidade dos descontos compromete verbas de natureza alimentar, configurando prejuízo grave e de difícil reparação, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, com mais de 80 anos, que depende exclusivamente da renda previdenciária para a própria subsistência.

9. A medida requerida apresenta reversibilidade, pois, caso comprovada a regularidade do contrato ao final, será possível a recomposição dos valores eventualmente suspensos, afastando o risco de irreversibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido, para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravante, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de contratação de empréstimo consignado, em conjunto com a ausência de prova contratual pela instituição financeira, justifica a concessão de tutela de urgência, com base na inversão do ônus da prova."

"2. A presença de risco de dano grave e de difícil reparação, em razão de descontos sobre verba de natureza alimentar recebida por pessoa idosa, autoriza a suspensão da cobrança até o julgamento final."

"3. A reversibilidade da medida cautelar, diante da possibilidade de recomposição financeira, afasta o impedimento legal à sua concessão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3º; 995, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.420.296/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.06.2019; STJ, REsp 1.555.202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8010708-84.2025.805.0000
, da Comarca de
Guanambi/BA
, em que são partes, como
AGRAVANTE,

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA LUZ
,
e, como
AGRAVADO, BANCO BRADESCO S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.